Tribunal: STF
Processo: MS 37306
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por A.N.D.F contra ato praticado pelo Min. Francisco Falcão nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 24-DF, chancelado pela Corte Superior do Superior Tribunal de Justiça. 
    O ato judicial impugnado, que determinou o afastamento do impetrante do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba por 120 (cento e vinte dias), foi praticado no contexto de investigação da Operação Calvário, baseado em representação apresentada pela Polícia Federal no âmbito dos Inquéritos 1289/DF, 1290/DF, 1291/DF e 1292/DF, nos quais são apurados crimes de corrupção passiva e lavagem de ativos por suposta organização criminosa com atuação no Estado da Paraíba.
    O Ministério Público Federal apontou a participação ativa do impetrante em esquema de pagamento de vantagem ilícita em troca da aprovação das prestações de contas da Cruz Vermelha Brasileira/RS relativas aos anos de 2013, 214, 2015 e 2016.
    Em 13.12.2019, o Relator da Cautelar Inominada Criminal no STJ deferiu a realização de buscas e apreensões no gabinete e na residência do impetrante. Em seguida, em 17.12.2019, foi determinado o afastamento do impetrante da função pública de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, indicando a suposta existência de “indícios concretos da prática do crime de corrupção, no exercício da função”.
    O afastamento foi renovado por mais 120 (cento e vinte) dias, em 13.3.2020, por decisão monocrática, e referendado pela Corte Superior do STJ em 20.5.2020. 
    A defesa do impetrante sustenta o cabimento do mandado de segurança, alegando que os recursos cabíveis em face das decisões monocráticas foram devidamente interpostos, mas não tiveram seus fundamentos analisados em razão de uma suposta perda de objeto engendrada pela própria inversão de fluxo de julgamento do STJ, com o indevido processamento do tema, em sede de referendo, como Questão de Ordem. 
    Afirma, em síntese: o direito líquido e certo ao exercício do cargo público de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, diante da inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos para o afastamento; ii) a ilegalidade de decisões monocráticas da lavra do Relator no Superior Tribunal de Justiça (determinação de afastamento e respectivas prorrogações); iii) a ilegalidade de decisões da Corte Especial do STJ, que referendaram as referidas decisões monocráticas; iv) toda uma sucessão de atos que demonstram a atuação abusiva do Ministério Público Federal na Operação Calvário e do próprio Superior Tribunal de Justiça, que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa desde o início das investigações e da tramitação da referida Cautelar Inominada Criminal, considerando-se a via recursal inócua em razão dos recursos anteriormente interpostos e cujos teores, nomeadamente de mérito, nunca foram de fato apreciados, sempre incorrendo em perda de objeto.
    Requer seja liminarmente concedida segurança a fim de suspender as cautelares aplicadas, tanto no que concerne ao afastamento da função pública quanto às demais restrições de acesso ao TCE-PB. Pede a notificação das autoridades coatoras para que prestem as devidas informações, a notificação do órgão de defesa judicial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Advocacia-Geral da União, alem da oitiva do Ministério Público Federal. 
    É o relatório. Decido. 
    O mandado de segurança não merece conhecimento. 
    O texto constitucional, art. 102, inciso I, alínea “d”, estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso)
    Da redação transcrita, observa-se que não se inclui no rol de competência originária deste STF a atribuição para processar e julgar mandado de segurança em que figure como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça ou qualquer de seus órgãos. Tratando-se de regra de competência, prevista expressamente na Constituição, não é cabível interpretação extensiva.
    Ademais, incide na hipótese a Súmula n. 624 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado transcrevo abaixo:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 
    No mesmo sentido, cito ementas de julgados desta Corte, sendo os dois primeiros mais antigos e o outro mais recente, o que demonstra que a jurisprudência sobre o tema é estável e consolidada. Vejamos: 
    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGUIMENTO DENEGADO - INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO - IMPROVIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. - FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISORIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. - NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR. (MS 21717 AgR-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 27.5.1994). 
    MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime. (MS 25.865 AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2006)
    CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro de Estado da Economia – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. 2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. (MS 63.636 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019) 
    Portanto, o presente mandado de segurança não instaura a competência desta Corte, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Superior Tribunal de Justiça – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência deste Tribunal, não conheço do presente Mandado de Segurança. 
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente